Tribunal: TJES
Processo: 5000690-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000690-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: LUCAS ANDREZA DE MELLO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TENAX DO BRASIL LTDA. em face da decisão id 1004664, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos dos “embargos de terceiro” nº 0022142-68.2020.8.08.0011, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por LUCAS ANDREZA DE MELLO, ora Agravado, determinando a retirada da restrição judicial inserida sobre veículo nos autos da “ação de execução” movida em face de ALMAG LTDA.-EPP.

Pelas razões recursais (id 1004655), a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, pois inexiste presunção de boa-fé do terceiro adquirente, ora Agravado, notadamente porque o bem móvel estaria gravado com alienação fiduciária.

Pela decisão id 1010176, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1145820).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1203835, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos dos “embargos de terceiro” nº 0022142-68.2020.8.08.0011, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

4.
Nessa esteira, na hipótese dos autos, no que concerne à análise dos elementos necessários ao deferimento da medida pleiteada e dos coligidos até o presente momento, num juízo de cognição sumária, verifico que está presente a
verossimilhança da alegação
porque, analisando a execução em apenso, verifico que esta teve seu ajuizamento na data de 17/11/2017 (vide carimbo de fl. 02 do apenso) e que a constrição sobre o veículo indicado na exordial ocorreu na data de 23/10/2019 por meio da decisão de fls. 139 do apenso, que deferiu pedido de realização de diligências perante os Sistemas BacenJUD e RenaJUD e localizado o bem, então gravado com restrição a sua transferência (vide fl. 141 do apenso).

O Certificado de Registro de Veículo (CRV) de fl. 14 demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, que a alienação do veículo da executada Almag Ltda.-EPP para a ora embargante ocorreu na data de 18/07/2019, do que se denota ser plausível que o embargante não procedeu, tal como narrado na inicial, à transferência do bem perante o Detran, fato que ensejou a constrição do veículo cujo Renavam ainda indica vinculação a empresa executada e ao banco credor fiduciário.

No que tange ao
perigo do dano
, tenho que o mesmo decorre do fato de que a manutenção da restrição à transferência do bem retira do embargante o direito de plena fruição dele.

5.
É de bom alvitre consignar que a medida não é irreversível, sendo evidente que, eventualmente subtraída a tutela que ora se presta, a situação jurídica das partes voltará ao
status quo ante
, sem qualquer prejuízo

-
Dispositivo
-

6.
Posto isso, num juízo de cognição sumária,
defiro
o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial e, para tanto, determino a
baixa
da restrição de ‘
transferência
’ inserida sobre o veículo
Volkswagen/Voyage TL MA S, placa PPB-3111/ES
, conforme espelho que segue, bem como que a embargada
se abstenha
de promover qualquer ato expropriatório sobre referido bem, até ulterior deliberação do juízo.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Infere-se dos autos que a Agravante ajuizou “ação de execução” (nº 0015712-08.2017.8.08.0011), na data de 21.11.2017, em face de ALMAG LTDA.-EPP.

Em 23.10.2019, foi inserido, pelo sistema RENAJUD, restrição judicial de transferência sobre o bem móvel VW/VOYAGE, placa PPB3111, de propriedade da executada ALMAG LTDA.-EPP., consoante documento id 1004664 (fls. 12).

Ocorre que o terceiro LUCAS ANDREZA DE MELLO, ora Agravado, opôs “embargos de terceiro” (nº 0022142-68.2020.8.08.0011), aduzindo ter adquirido de boa-fé o veículo objeto da restrição judicial, na data de 18.07.2019 - portanto, antes de inserida a restrição perante o sistema RENAJUD.

Com efeito, a “autorização para transferência de propriedade de veículo” (ATPV), em que o Agravado figura como comprador do veículo alienado por ALMAG LTDA.-EPP., foi preenchido em 18.07.2019, consoante se pode confirmar da certidão de reconhecimento de firma aposto no referido documento (id 1004657, fls. 13).

Assim, a alienação do bem móvel ocorreu meses antes da inserção da restrição judicial pelo sistema RENAJUD, sendo correta, ao menos em sede de cognição sumária, a presunção de boa-fé do terceiro adquirente, ora Agravado, tal como consignou o MMº. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

Neste sentido é a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO SOBRE O BEM QUANDO DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DE RESTRIÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 375/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO A SÚMULA. SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, "o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ).

2. No caso, o Tribunal de origem confirmou a manutenção de posse da terceira embargante sobre o automóvel em questão, com fundamento na aquisição de boa-fé ocorrida anteriormente a qualquer restrição sobre o veículo, sem que a embargada, ora recorrente, tenha demonstrado o prévio conhecimento da pendência da ação pela embargante.

(...)”

(AgInt no AREsp 1584992/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Por outro lado, o fato do veículo estar, à época, gravado de alienação fiduciária em favor de Banco Volkswagen S/A não é causa – em tese – de nulidade do negócio ou mesmo razão para presumir da má-fé do terceiro adquirente, ora Agravado.

Acerca da matéria já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0011379-24.2002.8.08.0048, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, no sentido de que “
a
venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente
”, não tendo qualquer aplicação, ao caso concreto, a Súmula nº 92, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, referida nas razões recursais.

Por fim, impende ressaltar que, consoante afirmado pelo próprio Agravante, o veículo, após o levantamento do gravame de alienação fiduciária realizado pela instituição financeira, foi transferido para terceira pessoa, qual seja o cidadão Waldemiro Marconsin Junior, que figura como atual proprietário do veículo.

Destarte, restou evidenciado, nos autos de origem, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulado pelo Agravado, que adquiriu o bem móvel antes da inserção da restrição pelo sistema Renajud, sendo, portanto, adquirente de boa-fé.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000690-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TENAX DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: LUCAS ANDREZA DE MELLO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO ANTERIOR – TERCEIRO DE BOA-FÉ – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel, devidamente comprovada, ocorre antes da inserção de restrição judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TENAX DO BRASIL LTDA. e Agravado LUCAS ANDREZA DE MELLO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.